Tribunal: CARF
Processo: 10830.727498/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO. COBRANÇA CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO COM MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ARTIGO 89, § 10 DA LEI No 8.212 DE 1991. NÃO CONHECIMENTO.
Não se pode conhecer de matéria estranha ao objeto do litígio, uma vez que o lançamento em questão não envolve multa isolada por compensação não homologada.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30, CFL 35 E CFL 93. MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. DEFINITIVIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente na impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. DEFINITIVIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente na impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11%. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇOS.
A empresa contratante de serviços mediante cessão de mão de obra é responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária que reteve ou que deixou de reter sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Na hipótese de falta de retenção, a tomadora de serviços fica diretamente responsável pela importância que deixou de receber em desacordo com a lei, independentemente de pagamentos feitos pelo prestador de serviços sobre a folha de salários.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS).
Cabe à empresa o recolhimento das contribuições destinadas a outras entidades e fundos denominados Terceiros.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). PAGAMENTOS EM DESACORDO COM A LEI. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE SINDICAL.
Os pagamentos a título de PLR em dissonância com os requisitos da Lei n° 10.101 de 2000 devem ser incluídos na base de cálculo previdenciária.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME ABERTO. NÃO EXTENSIVA À TOTALIDADE DE EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com a entrada em vigor da Lei Complementar no 109/2001, no caso de planos de previdência complementar organizados em regime aberto, o empregador pode definir como beneficiários grupos de empregados e dirigentes vinculados a uma categoria específica. Contudo, o pagamento dessa vantagem não pode ser caracterizado como um instrumento de incentivo ao trabalho, nem estar atrelada à produtividade.
ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
O adicional constitucional de férias integra o salário de contribuição para o fim de incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485/PR. TEMA 985. MODULAÇÃO EFEITOS.
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Em sede de embargos de declaração opostos foi modulado os efeitos da decisão, a contar da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ou seja, a contribuição previdenciária das empresas deve ser cobrada sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, com exceção das contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL OU DOS RECURSOS REPETITIVOS. VINCULAÇÃO. ARTIGO 99 DO RICARF.
O STF no RE 1.072.485/PR, julgado na sistemática da repercussão geral, estabeleceu a incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração do terço constitucional de férias, a partir de 15/09/2020.
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. LIMITADO A VINTE DIAS DO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em obediência a norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do trabalhador.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido comprovado o intuito de fraude, sonegação ou conluio, por parte do sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727498/2013-65
ACÓRDÃO
2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CPFL COMERCIALIZACAO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
CONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO. COBRANÇA CONCOMITANTE DE MULTA
DE
OFÍCIO
COM
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. ARTIGO 89, § 10 DA LEI No 8.212 DE 1991. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se pode conhecer de matéria estranha ao objeto do litígio, uma vez
que o lançamento em questão não envolve multa isolada por compensação
não homologada.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30, CFL 35 E CFL 93.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. DEFINITIVIDADE
NO AMBITO ADMINISTRATIVO.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a
contesta expressamente na impugnação torna-se incontroversa e definitiva
na esfera administrativa.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. DEFINITIVIDADE
NO AMBITO ADMINISTRATIVO.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a
contesta expressamente na impugnação torna-se incontroversa e definitiva
na esfera administrativa.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
2
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11%. HIPÓTESE DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TOMADOR
DE SERVIÇOS.
A empresa contratante de serviços mediante cessão de mão de obra é
responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da contribuição
previdenciária que reteve ou que deixou de reter sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Na hipótese de falta de
retenção, a tomadora de serviços fica diretamente responsável pela
importância que deixou de receber em desacordo com a lei,
independentemente de pagamentos feitos pelo prestador de serviços
sobre a folha de salários.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS).
Cabe à empresa o recolhimento das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos denominados Terceiros.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). PAGAMENTOS EM
DESACORDO COM A LEI. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE SINDICAL.
Os pagamentos a título de PLR em dissonância com os requisitos da Lei n°
10.101 de 2000 devem ser incluídos na base de cálculo previdenciária.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME ABERTO. NÃO EXTENSIVA À
TOTALIDADE DE EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
REQUISITOS.
Com a entrada em vigor da Lei Complementar no 109/2001, no caso de
planos de previdência complementar organizados em regime aberto, o
empregador pode definir como beneficiários grupos de empregados e
dirigentes vinculados a uma categoria específica. Contudo, o pagamento
dessa vantagem não pode ser caracterizado como um instrumento de
incentivo ao trabalho, nem estar atrelada à produtividade.
ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
O adicional constitucional de férias integra o salário de contribuição para o
fim de incidência da contribuição previdenciária.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
3
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
1.072.485/PR.
TEMA
985.
MODULAÇÃO EFEITOS.
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título
de terço constitucional de férias. Em sede de embargos de declaração
opostos foi modulado os efeitos da decisão, a contar da data da publicação
da ata de julgamento da decisão de mérito, ou seja, a contribuição
previdenciária das empresas deve ser cobrada sobre o terço constitucional
de férias a partir de 15/09/2020, com exceção das contribuições já pagas e
não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão
devolvidas pela União.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL OU DOS RECURSOS REPETITIVOS. VINCULAÇÃO. ARTIGO 99 DO
RICARF.
O STF no RE 1.072.485/PR, julgado na sistemática da repercussão geral,
estabeleceu a incidência de contribuição previdenciária sobre a
remuneração do terço constitucional de férias, a partir de 15/09/2020.
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO.
LIMITADO A VINTE DIAS DO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em
obediência a norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do
salário do trabalhador.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
4
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido comprovado o intuito de fraude, sonegação ou conluio, por
parte do sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações acerca da representação fiscal
para fins penais e da impossibilidade de cobrança concomitante da multa de mora e da multa de
ofício; e na parte conhecida, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para: (i) reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%; (ii) excluir do AI – DEBCAD
51.055.027-4: (ii.1) os valores referentes ao PGBL para gerentes e executivos e (ii.2) a verba
relativa ao adicional constitucional de férias, correspondente às seguintes rubricas: (ii.2.a) V30 -
ABONO CONSTIT DE FÉRIAS, no montante de R$ 146.582,52 e (ii.2.b) V37 - ABONO CONST DE
FERIAS-DIFERENC, no montante de R$ 3.016,86.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
5
Trata-se de recurso voluntário (fls. 968/1.045) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS (fls. 933/952), que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos
tributários formalizados nos autos de infração abaixo referidos, lavrados em 17/12/2013,
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 51/116):
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.055.026-6, no montante de R$
1.452.784,72, já incluídos juros e multa de ofício, refere-se à contribuição social
devida à Seguridade Social, correspondente à retenção pela tomadora de
serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada (fls. 04/33), cujos fatos
geradores são os valores brutos das notas fiscais, faturas e recibos de prestação
de serviços, relativamente aos serviços prestados à CPFL Paulista que foram
executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, de acordo com o
especificado nos Levantamentos de código 01 a 11 (fl. 104):
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.055.027-4, no montante de R$
148.902,18, já incluídos juros e multa de ofício, refere-se à contribuição social
destinada a outras entidades e fundos (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE) - (fls. 34/47). De acordo com o Relatório Fiscal, os fatos
geradores são os seguintes (fls. 107/108):
✔ as remunerações pagas aos segurados empregados a título de adicional e
gratificação de férias, de acordo com o especificado no Levantamento FE - FERIAS;
✔ as remunerações pagas aos segurados empregados a título de previdência
complementar, de acordo com o especificado no Levantamento PC –
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR;
✔ as remunerações pagas aos segurados empregados a título de participação nos
resultados, de acordo com o especificado no Levantamento PR – PARTICIPAÇÃO
NOS RESULTADOS.
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.055.028-2, no montante de R$ 1.717,38 -
Obrigações Acessórias – Código de Fundamentação Legal n° 30 (CFL 30) - (fl. 48),
tendo em vista que (fl. 110):
(...) a CPFL Brasil deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas aos segurados a seu serviço de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, considerando que não incluiu as
parcelas
integrantes
da
remuneração
dos
segurados
empregados
correspondentes à contribuição da pessoa jurídica para os planos PGBL
(Levantamento PC – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR).
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.055.029-0, no montante de R$ 17.173,58
- Obrigações Acessórias – Código de Fundamentação Legal n° 35 (CFL 35) - (fl.
49), uma vez que (fl. 112):
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
6
(...) a CPFL Brasil deixou de prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização,
tendo em vista que deixou de apresentar parte dos contratos e anexos relativos
aos serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra,
requeridos por meio dos Termos de Intimações lavrados em 12/04/2013 e em
06/06/2013.
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.055.030-4, no montante de R$ 1.717,38 -
Obrigações Acessórias – Código de Fundamentação Legal n° 93 (CFL 93) - (fl. 50),
ante a constatação de que (fl. 114):
(...) a CPFL Brasil, empresa contratante, deixou de reter onze por cento do valor
bruto de nota fiscal ou fatura de prestação de serviços executados mediante
cessão e empreitada de mão-de-obra.
Nos presentes autos não foram arrolados sujeitos passivos solidários (fl. 02).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 20/12/2013 (fls.
04, 34 e 48/50) e apresentou impugnação em 21/01/2014 (fls. 723/796), acompanhada de
documentos (fls. 797/931), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fls.
935/938):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante apresentou impugnação, asseverando, em síntese, que:
1 – O crédito tributário foi constituído sem fundamentação clara e precisa,
prejudicando o direito de defesa da contribuinte. A generalidade impossibilita a
produção de provas devido ao desconhecimento da imputação;
2 - ficou privada do contraditório por desconhecer o que deve ser provado.;
3- o auditor-fiscal não mencionou as normas jurídicas que exigem o recolhimento
de contribuições previdenciárias sobre os eventos de folha, sobre a PLR e sobre
PGBL. Também, não demonstrou que os prestadores executavam os serviços
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, ensejando o dever da retenção
da contribuição previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços;
4 – a auditoria impôs-lhe o dever desproporcional e ilegal de constituir prova
negativa;
5 - a fiscalização promoveu o lançamento, imputando-lhe responsabilidade
solidária com o prestador de serviços na obrigação tributária de recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamentos dos seus
empregados. Entretanto, a responsabilidade prevista no artigo 31 da Lei n.
8.212/91 se traduz em penalidade imposta ao tomador de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada quando este descumprir o dever
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
7
de reter e repassar o respectivo tributo ou de exigir cópias das guias da
Previdência Social de seus prestadores de serviço;
6 - as contratadas informaram em GFIP as remunerações pagas aos seus
empregados, inclusive os prestadores de serviço à CPFL, e recolheram a
contribuição previdenciária incidente sobre essas importâncias;
7 - na ausência de retenção da contribuição previdenciária incidente sobre o valor
bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, as prestadoras de
serviço não compensaram em GFIP créditos de retenção decorrentes dos serviços
contratados;
8 - os serviços contratados no exercício 2009 não foram executados mediante
cessão ou empreitada de mão de obra, tampouco se encontravam no rol taxativo
do artigo 219 do Decreto n. 3.048/99;
9 - considerando que os serviços contratados foram prestados pessoalmente
pelos sócios, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes
individuais, não há que se cogitar acerca do dever de retenção;
10 - os objetos dos contratos firmados com a Energia para a elaboração de
projetos de eficiência enérgica, sistemas e engenharia não estão sujeito à
retenção da contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta,
considerando que a não se configura cessão de mão-de-obra, pelos seguintes
motivos:
10.1 - Os serviços eram executados de forma personalíssima pelos sócios da
contratada, que não estavam à disposição da contratante em caráter habitual;
10.2 - o trabalho não era executado nas dependências da contratante ou nas
dependências de terceiros, mas em estabelecimento da empresa contratada;
10.3 - objeto da contratação não era a realização de serviços contínuos;
10.4 - a atividade de elaboração de projetos de engenharia, sistemas e eficiência
energética não se encontra no rol dos serviços descritos no artigo 219 do Decreto
n. 3.048/99 desobrigou a Impugnante da retenção;
11 - os serviços de tecnologia de informação contratados não foram prestados
mediante cessão de mão-de-obra, porque não atenderam os seguintes requisitos:
11.1 - colocação de segurados à disposição do contratante;
11.2 - realização dos serviços nas dependências do contratante ou nas de
terceiros;
11.3 - realização de serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim
da empresa;
11.4 - os serviços de tecnologia da informação não constam do rol exaustivo do
artigo 219 do Decreto n. 3.048/99;
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
8
12 - os serviços de instalação e leitura de medidores contratados não foram
prestados mediante cessão de mão-de-obra, porque não atenderam os requisitos
previstos no artigo 31, quais sejam:
12.1 - colocação de segurados à disposição do contratante;
12.2 - realização dos serviços nas dependências do contratante ou nas de
terceiros;
12.3 - realização de serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim
da empresa;
13 - os serviços de construção civil contratados foram executados no formato de
empreitada global, não se aplicando o instituto da retenção, artigo 149 da IN/RFB
n. 971/2009;
14 - os serviços de cobrança não foram executados mediante cessão de mão-de-
obra, pois não foram realizados nas dependências da contratante ou de terceiro
por ela indicado, mas nas dependências da contratada;
15 - o lançamento relativo às importâncias pagas a título de PLR há de ser anulado
porque tal participação foi negociada entre os empregados ocupantes de cargos
gerenciais e a Impugnante e, ainda, atende os requisitos da lei n. 10.101/00 e não
remunera o trabalho, sendo, por isso, imune de tributação previdenciária;
16 - o inciso XI do artigo 7o da Constituição Federal enuncia que a participação nos
lucros ou resultados não integra a remuneração;
17 – a desoneração da PLR não depende da satisfação dos requisitos da Lei n.
8.212/91, da Lei n. 10.101/00 ou da CLT, mas da imunidade enunciada pelo inciso
IX do artigo 72 da Constituição Federal;
18 - os valores pagos ou creditados como PLR não se amoldam ao conceito legal
de remuneração e não objetivam retribuir o trabalho prestado pelos empregados;
19 - o auditor-fiscal desqualificou a PLR, baseando-se em requisitos
essencialmente formais, consistente na participação do sindicato na negociação
do plano, sendo que todos os pressupostos materiais foram atendidos;
20 - o plano PSAP, gerido pela Fundação CESP, foi disponibilizado a todos os
empregados e dirigentes da empresa, uma vez que são elegíveis os chamados
colaboradores efetivos, gerentes de divisão, gerentes de departamento, e
executivos. Os planos PGBL, contratados com a Bradesco Vida e Previdência e a
Brasilprev, eram elegíveis somente gerentes de divisão, gerentes de
departamento e executivos;
21 –a RFB, apesar da vigência e eficácia do § 2° do art. 202 e da alínea a do inc. I
do art. 195 da CF, negligenciou a imunidade dos aportes realizados pela
Impugnante para os planos de previdência privada participados por seus
colaboradores, caracterizando-os, em detrimento de expressa previsão legal,
como remuneração;
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
9
22 – ainda, diferentemente do que apura o auditor-fiscal, cumpriu a exigência
ditada pela lei 8.212/91, em seu artigo 28, §9o, “p”, vez que patrocinou a
totalidade dos empregados, disponibilizando o plano previdenciário privado
gerido pela Fundação CESP, o que tem amparo na Resolução CNSP no 139/05 da
SUSEP, que, ao consolidar as regras de funcionamento e os critérios para
operação dos planos de previdência complementar aberta, rimando com o
disposto na alínea "p" do §9 do artigo 28, ratificou a possibilidade do plano aberto
coletivo abranger apenas grupos específicos de empregados de um mesmo
empregador, sem que o exercício dessa faculdade do patrocinador comprometa a
universalidade do programa ou descaracterize a natureza previdenciária do plano
ou do aporte;
23 – as rubricas relativas ao adicional constitucional de férias e a gratificações de
férias não integraram a base de cálculo das contribuições previdenciárias;
24 – os eventos "abono const. de férias-diferenc" e "abono const. de férias" pagos
corresponderam, na forma do artigo 143 da CLT, à conversão de um terço do
período de férias a que o empregado tinha direito em abono pecuniário, no valor
da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes;
25 - o pagamento da gratificação de férias prevista no ACT firmado entre a
Impugnante e o Sindicato da categoria atende rigorosamente o artigo 144 da CLT,
sendo que o valor não ultrapassa aquele que seria devido por vinte dias de
trabalho.
26 - a gratificação de férias complementar ao 1/3 constitucional não excederá o
valor do salário a que o empregado faria jus por vinte dias de trabalho; não atinge
nen (sic) 20% do valor da remuneração mensal do empregado, ostentando
natureza jurídica idêntica ao 1/3 constitucional de férias;
27 – o 1/3 constitucional, diferentemente das férias, não se caracteriza como
salário, mas como indenização à supressão da possibilidade de outras
remunerações no período de férias. Sua natureza indenizatória, antes negada pelo
STJ, foi reconhecida pelo STF (Al n. 712880);
28 - não praticou qualquer ação ou omissão dolosa na tentativa de impedir o
conhecimento, pela RFB, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
assim, não é devida a multa qualificada, no percentual de 150%;
29 - não houve prova ou evidência que pudesse demonstrar indícios de
materialidade ou autoria do crime de sonegação;
30 - não houve falsidade nas declarações transmitidas, sonegação de
contribuições previdenciárias ou intuito de fraude, assim, ausente qualquer
elemento de dolo nas suas ações, o que se comprova pelo fato de ter a
Impugnante cooperado ao longo de toda a curta fiscalização;
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
10
31 – as supostas infrações cometidas pela Impugnante decorrem de divergência
de interpretação da legislação tributária, sobretudo no que se refere às definições
de base de cálculo das contribuições previdenciárias;
32 - o não recolhimento de tributo por divergência de interpretação entre o
contribuinte e o sujeito ativo da obrigação tributária não pode implicar
reconhecimento da prática de sonegação, mesmo porque o entendimento
daquele encontra respaldo na legislação previdenciária e na jurisprudência
consolidada nos Tribunais Administrativos e Judiciais;
33 – há necessidade de comprovação, por parte da autoridade fiscal, da intenção
do contribuinte em omitir em documentos fornecidos durante o procedimento
fiscalizatório para, assim, ocultar a sonegação;
34 - não criou embaraços à fiscalização; todos os documentos solicitados, desde
que existentes, foram disponibilizados ao auditor-fiscal;
35 - o dolo deve ser comprovado para que se aplique a multa agravada, não
podendo ser presumido, como quer o auditor-fiscal;
36 – é vedada a cobrança da multa de mora cumulada com a da multa isolada;
37 –não são devidos juros de mora sobre a multa de ofício;
38 -requer a Vossa Senhoria digne-se em não encaminhar ao Ministério Público
representação para fins penais, relativa a crimes contra a ordem tributária,
enquanto não proferida decisão final na esfera administrativa sobre a exigência
do crédito tributário correspondente.
Ao final, requer:
1 - seja declarada a nulidade dos Autos de Infração impugnados;
1.1 - por se encontrarem desprovidos de motivação e pela inexistência de crédito
tributário lançado em razão da ausência de retenção, considerando que as
prestadoras de serviço recolheram a contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração de seus empregados;
1.2 – porque a RFB é incompetente para descaracterizar a natureza previdenciária
dos aportes realizados a planos de previdência privada;
2 – no mérito, seja julgada procedente a impugnação, para declarar totalmente os
Autos de Infração;
3 - seja declarada a nulidade das multas por descumprimento de obrigação
acessória lançadas;
4 - seja determinada a conversão do feito em diligência, na forma do artigo 38 da
Lei n. 9.784/9950 e do artigo 16, inciso IV, do Decreto n. 70.235/7251.
(...)
Da Decisão da DRJ

Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
11
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), em
sessão de 20 de maio de 2014, no acórdão no 04-35.541 – 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 933/952),
julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 933/934):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, quando os relatórios
demonstram os créditos apurados de forma clara, por competência.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO. OBRIGAÇÃO
A empresa tomadora de serviços mediante cessão de mão de obra responde pelo
recolhimento das contribuições decorrentes da contratação dos serviços
prestados nos moldes do artigo 31 da lei 8.212/91,
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Os valores pagos a título de participação nos lucros e resultados em desacordo
com a Lei específica integram o salário-de-contribuição para o fim de incidência
da contribuição previdenciária.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
o valor das contribuições pago pela pessoa jurídica relativo a programa de
previdência complementar, quando não disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes, integram o salário-de-contribuição para o fim de
incidência da contribuição previdenciária.
ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
O adicional constitucional de férias integra o salário-de-contribuição para o fim de
incidência da contribuição previdenciária.
ABONO DE FÉRIAS
O abono de férias de que trata o artigo 144 da CLT não integra a remuneração do
empregado, desde que não excedente de vinte dias do salário.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando não ocorre violação aos requisitos dos arts. 10 e 59 do
Decreto 70.235/72.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Comprovada a intenção de impedir/ocultar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária das contribuições sociais e modificar suas características de
modo a reduzir o montante do tributo devido, resta caracterizada a sonegação e a
fraude, impondo-se a aplicação da multa de ofício qualificada.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
12
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS
E DIREIOS (sic). INCOMPETÊNCIA.
Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar a
regularidade e o cabimento de Representação Fiscal Para Fins Penais e de Termo
de Arrolamento de Bens e Direitos formalizados ao final do procedimento de
fiscalização.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de Perícia ou Diligência, quando não revestido das formalidades exigidas
pelo Decreto 70.235/72, artigo 16, IV, deve ser indeferido.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento,
acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no
ordenamento jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder
Judiciário. Ainda, por determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte CPFL COMERCIALIZACAO BRASIL S.A. tomou ciência do acórdão da
DRJ por meio da Caixa Postal, Modulo e-CAC, em 26/06/2014, conforme informação constante no
Termo de Ciência por Decurso de Prazo (fl. 955) e interpôs recurso voluntário em 23/07/2014 (fls.
968/1.045), acompanhado de documentos (fls. 1.046/1.092), com os argumentos sintetizados nos
tópicos abaixo:
I —DA TEMPESTIVIDADE
II. DOS FATOS E DA R. DECISÃO RECORRIDA
III. FUNDAMENTOS
III.1. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPONÍVEIS
III.2. DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO:
III.2.1. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELO TOMADOR DE
SERVIÇOS INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO: OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA PELO
CONTRATADO
III.2.3. DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 31 DA LEI N. 8.212/91: AUSÊNCIA DE
CESSÃO OU EMPREITADA DE MÃO-DE-OBRA
III.3. DOS CONTRATOS ANALISADOS PELA FISCALIZAÇÃO
IV. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS OCUPANTES DE CARGOS
GERENCIAIS E DIRETIVOS
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
13
III.2.2. IMUNIDADE SOBRE A PLR
III.2.3. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A PLR
III.2.4. ISENÇÃO SOBRE A PLR
IV. PGBL PARA GERENTES E EXECUTIVOS
IV.1. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE OS APORTES PARA PLANOS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA
IV.2. INCOMPETÊNCIA DA RFB PARA DESCARACTERIZAR A NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA DO APORTE
IV.3. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS APORTES PARA PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA: AUSÊNCIA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA
IV.4. ISENÇÃO SOBRE OS APORTES PARA PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA:
UNIVERSALIDADE DO PROGRAMA
V. ABONO E GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS
VI. DAS MULTAS
VI.1. INDEVIDA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
VI.2. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CONCOMITANTE DA MULTA DE MORA E DA
MULTA DE OFÍCIO
VI.3. DA NÃO APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
246. Considerando que o Recurso Voluntário versa sobre a totalidade dos Autos
de Infração emitidos no MPF em referência e que somente o esgotamento da via
administrativa poderá ensejar a constituição do crédito tributário, com a
consequente verificação da existência de eventual crime fiscal, requer a Vossa
Senhoria digne-se em não encaminhar ao Ministério Público representação para
fins penais, relativa a crimes contra a ordem tributária, enquanto não proferida
decisão final na esfera administrativa sobre a exigência do crédito tributário
correspondente.
VIII. DO PEDIDO
247. Ante o exposto, requer a Recorrente seja este Recurso Voluntário conhecido
e provido para reformar integralmente a decisão de primeira instância, para
declarar totalmente insubsistentes os Autos de Infração lavrados no
procedimento fiscal em referência, os lançamentos deles decorrentes, inclusive os
consectários legais incidentes sobre os valores lançados, sendo determinado seu
imediato cancelamento, nos termos da fundamentação supra.
248. Subsidiariamente, caso não seja integralmente cancelado o lançamento,
requer, ao menos, seja cancelada a incidência dos juros de mora sobre a multa de
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
14
ofício e afastada a multa agravada, conforme entendimento pacífico da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Nos termos do despacho exarado em 03/07/2023, encontrava-se a análise do
presente processo suspensa em razão de ordem de sobrestamento exarada pelo Ministro André
Mendonça, em decisão monocrática no Recurso Extraordinário (RE) 1.072.485, em que se discute
a natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de
incidência da contribuição previdenciária patronal, que encontrava-se aguardando o julgamento
de embargos de declaração para a modulação de efeitos, tendo sido decretada “ a suspenção, em
todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos,
que versem sobre a questão presente no Tema no 985 do ementário da Repercussão Geral, nos
termos do art. 1.035, § 5o, do CPC” (fl. 1.093).
Com o trânsito em julgado do RE 1.072.485/PR, em 24/09/2025, os autos foram
devolvidos para seguimento do julgamento, nos termos do Despacho de Devolução (fl. 1.094).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
DA ADMISSIBILIDADE E DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
todavia seu conhecimento deve parcial, uma vez que os argumentos relativos ao
“encaminhamento da representação fiscal lavrada em razão do procedimento fiscal” e a
“impossibilidade de cobrança concomitante da multa de mora e da multa de ofício” não serão
conhecidos pelos motivos a seguir expostos:
Da Representação Fiscal para Fins Penais.
Nos termos do disposto na Súmula CARF no 28, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte dos membros do colegiado, não é competência deste Conselho se manifestar
acerca de questões sobre a Representação Fiscal para Fins Penais:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, por não ser competência do CARF, não pode ser conhecido tal argumento do
Recorrente.
Das Multas por Descumprimento de Obrigações Acessórias. Da Impossibilidade de Cobrança
Concomitante da Multa de Mora e da Multa de Ofício.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
15
De acordo com informação contida no Relatório Fiscal (fls. 54/55), integram os
presentes autos os seguintes lançamentos:
AI DEBCAD
Descrição
Período
Valor R$
51.055.026-6 AIOP - retenção
01/2009 a 12/2009
1.452.784,72
51.055.027-4 AIOP - contribuição terceiros
01/2009 a 12/2009
148.902,18

51.055.028-2 AIOA - CFL 30
Estas multas não são
por competência
1.717,38
51.055.029-0 AIOA - CFL 35
17.173,58
51.055.030-4 AIOA - CFL 93
1.717,38
Quanto aos AIOA-CFL 30, AIOA-CFL 35 E AIOA-CFL 93 não houve por parte do
contribuinte manifestação expressa e específica sobre tais autuações de modo que, nos termos do
disposto no artigo 17 c/c artigo 33 do Decreto no 70.235 de 19721, tais matérias estão preclusas,
restando caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, com a resolução do
litígio, de acordo com o artigo 42, § 1o do referido Decreto no 70.235 de 19722.
No recurso voluntário o Recorrente apenas aduz acerca da impossibilidade de a
administração tributária imputar-lhe penalidade denominada de multa de ofício em
concomitância com a multa de mora; colaciona jurisprudência do CARF acerca do entendimento
quanto à vedação da cobrança da multa de mora cumulada com a da multa isolada, no caso de
compensação não homologada e outro caso específico de COFINS e ao final requer a decretação
da ilegitimidade da cumulação da cobrança de ambas as multas.
A multa de mora é consequência da inadimplência, do não recolhimento dos
valores devidos no tempo e na forma regular, conforme disposição da Lei no 9.430 de 1996. Já a
multa isolada é aquela punitiva, aplicada de ofício pelo fisco, em face do descumprimento de
obrigações por parte do contribuinte e tem por objetivo punir e dissuadir a fraude, o uso de
informações falsas em declarações de compensação.
Não é a aplicação de multas sobre a mesma base que configuram o bis in idem, mas
sim a igualdade das condutas puníveis. Como as penalidades decorrem de práticas delitivas
distintas, uma conduta não depende da outra.
No caso em análise, em relação às obrigações principais foi lançada a multa de
ofício prevista no artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996 e quanto às multas isoladas por

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes
à ciência da decisão.
2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
16
descumprimento de obrigações acessórias (CFL 30, CFL 35 e CFL 93), como relatado em linhas
pretéritas, não houve qualquer manifestação expressa por parte do Recorrente, uma vez que ele
apenas se insurge quanto à impossibilidade de cobrança concomitante de multa de mora e de
multa de ofício, não sendo, portanto, o caso de lançamento de multa de ofício isolada por
compensação não homologada, prevista no artigo 89, § 10 da lei no 8.212 de 1991, de modo que
não há cobrança concomitante de multas e, também, nos presentes autos, como bem aduzido
pelo juízo a quo (fls. 950/951):
(...)
9 - DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O impugnante pede que seja declarada a nulidade das multas por
descumprimento de obrigação acessória.
Entretanto, verifica-se que as alegações da impugnante não correspondem às
hipóteses de nulidade previstas pela norma, conforme explanação no item abaixo,
razão pela qual não podem prosperar suas argüições.
10 - DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
A impugnante pede que seja declarada a nulidade dos Autos de Infração
impugnados por falta de motivação, pela inexistência de crédito tributário
lançado em razão da ausência de retenção, considerando que as prestadoras de
serviço recolheram a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
de seus empregados, e porque a RFB é incompetente para descaracterizar a
natureza previdenciária dos aportes realizados a planos de previdência privada.
Pede, ainda, a nulidade das multas por descumprimento de obrigação acessória
lançadas.
Ao questionar as nulidades, a impugnante não aponta violação aos requisitos dos
arts. 10 e 59 do Decreto 70.235/72. Vejamos:
(...)
Portanto, verifica-se que as alegações da impugnante não correspondem às
hipóteses de nulidade previstas pela norma, razão pela qual não podem prosperar
suas argüições.
(...)
Em decorrência do exposto tal argumento não pode ser conhecido também na fase
recursal, não merecendo reforma o acórdão recorrido neste ponto.
PRELIMINARES DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Da Arguição de Inobservância de Requisito Essencial – Cerceamento de Defesa.
Em sede de preliminar o contribuinte requer a declaração da nulidade dos Autos de
Infração, ante a inobservância de requisito essencial à validade do ato administrativo de
lançamento, consistente na descrição pormenorizada dos fatos imponíveis.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
17
No processo administrativo federal são tidos como nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto
no 70.235 de 1972. Por sua vez, o artigo 10 também Decreto no 70.235 de 1972 elenca os
requisitos obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Para ser considerado nulo, o lançamento tem que ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla defesa deve
sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Em sua peça recursal o contribuinte se limita a alegações genéricas, aduzindo
suposta ausência de descrição pormenorizada dos fatos imponíveis. Ora, basta olhar para o
Relatório Fiscal para observar que houve adequado e minucioso detalhamento das infrações
apuradas (fls. 51/116).
Desta forma, não há como prosperar a alegação de nulidade dos autos de infração
por cerceamento do direito de defesa.
Da Alegação de Retenção da Contribuição Previdenciária pelo Tomador de Serviços - Inexistência
de Débito Tributário: Obrigação Adimplida pelo Contratado e de Inaplicabilidade do Artigo 31 da
Lei no 8.212 de 1991: Ausência de Cessão ou Empreitada de Mão-de-Obra.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
18
Afirma o Recorrente que a fiscalização, por entender que o tomador de serviços
responde solidariamente com o prestador na obrigação tributária de recolher as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamentos dos seus empregados, promoveu o
lançamento ora impugnado.
Relata que eventual descumprimento do dever instrumental previsto no artigo 31
da Lei no 8.212 de 1991 não importa, necessariamente, em fazer surgir contra o tomador do
serviço a presunção de que o tributo não foi regularmente recolhido pelo prestador, sobretudo
diante da ausência de previsão legal neste sentido.
Ao final requer seja declarada a nulidade material dos autos de infração são nulos
os autos de infração ora impugnados, posto que o Auditor Fiscal não procedeu, preliminarmente,
à fiscalização das empresas prestadoras de serviços, na condição de contribuintes principais.
O contribuinte alega ser insubsistente o lançamento fiscal sob o argumento de que,
a luz da legislação e demais atos normativos vigentes que regem a matéria, os contratos avaliados
pela fiscalização efetivamente não compreendem essas modalidades de prestação de serviço, a
ensejar a inexigibilidade de a tomadora reter a contribuição sobre a receita bruta.
Segundo foi relatado pela autoridade fiscal, o motivo ensejador do lançamento
decorreu da constatação que a CPFL Energia deixou de reter os 11% relativamente aos serviços
prestados por diversos prestadores, conforme se observa do seguinte excerto do Relatório Fiscal
(fls. 83/89):
(...)
IX.II – RETENÇÃO
9.2.1 Na análise dos arquivos digitais relativos aos documentos fiscais foram
identificadas grandes quantidades de “Participantes”, como são chamados os
prestadores de serviço nos arquivos de cadastro. Os dados dos arquivos de
documentos fiscais foram confrontados com a contabilidade, GFIP e outros
extraídos dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, não só
relativamente às empresas da CPFL Energia ora fiscalizadas, mas também
relativamente aos prestadores de serviço identificados nos arquivos. A partir
desta confrontação, foram selecionados prestadores de serviço cuja análise era
necessária para determinar se as retenções de 11% relativas aos serviços
prestados mediante cessão de mão-de obra ou empreitada estavam sendo feitas
de acordo com o disposto na legislação que rege a matéria. As empresas do grupo
foram intimadas em 12/04/2013 e em 06/06/2013 a apresentar contratos de
prestação de serviços* celebrados com as empresas selecionadas e apontadas nos
respectivos Termos de Intimação.
*Nota: digitalizados e apresentados sob a forma de arquivos digitais no formato
PDF
9.2.2 Cabe destacar que foi feita extensiva análise nos arquivos e dados
mencionados no item anterior. Ainda assim, em relação a uma parcela dos
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
19
prestadores, foram necessárias análises adicionais mais específicas. Como é de
conhecimento público e notório, a CPFL Energia é grupo econômico de grande
porte, com amplos recursos e estrutura organizacional. Quando se leva em
consideração o porte do grupo, podemos dizer que foi selecionada pequena
quantidade* de prestadores que exigiram ainda a referida análise mais específica
por meio dos contratos de prestação de serviço, aditivos, anexos e planilhas de
acompanhamento de serviços.
*Nota: para a CPFL Geração foram selecionados 15 prestadores para análises
adicionais, dentre 407 participantes relacionados nos arquivos digitais dos
documentos fiscais; para a CPFL Piratininga foram selecionados 61 prestadores
dentre 808 participantes; para a CPFL Paulista foram selecionados 65 prestadores
dentre 1414 participantes e para a CPFL Brasil foram selecionados 24 prestadores
dentre 1729 participantes
9.2.3 Ressalta-se que esta fiscalização concedeu todos os prazos que foram
requeridos pela CPFL Energia para apresentação, não só dos contratos de
prestação de serviço, mas de todos os arquivos digitais, documentos,
esclarecimentos por escrito e demais elementos requeridos por meio de Termos
de Intimação durante todo o procedimento fiscal. Somente quando não havia
mais nenhum prazo requerido ainda pendente, portanto, somente quando a CPFL
Energia havia concluído a entrega de todos os elementos que tinha a intenção de
apresentar à fiscalização, é que foram lavrados os Termos de Continuidade do
Procedimento Fiscal de 16/09/2013, em que as empresas foram cientificadas da
continuidade do procedimento fiscal e de que este seria concluído com base nos
documentos e demais elementos apresentados até aquela data, conforme
reproduzido a seguir:
...
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e
nos termos do art. 7o, § 2o do Decreto no 70.235/1972, CIENTIFICAMOS o
sujeito passivo acima identificado da CONTINUIDADE do procedimento
fiscal relativo à fiscalização de contribuições previdenciárias e para outras
entidades e fundos, referente ao período de 01/2009 a 12/2011, conforme
determinado pelo MPF 088108400.20122.001243.
Fica também cientificado de que a execução do procedimento de
fiscalização será concluída com base nos documentos e demais elementos
apresentados até a presente data, considerando que foram concedidos
todos os prazos requeridos pelo sujeito passivo para apresentação dos
mesmos. Somente serão lavrados novos termos de intimação caso seja
necessária a verificação de documento ou elemento não requerido em
termo anterior ou caso seja necessária a apresentação de esclarecimento
adicional relativo à matéria sob fiscalização.
...
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
20
9.2.4 Embora as intimações de 12/04/2013 e de 06/06/2013 representassem
pequena quantidade de prestadores quando comparado ao porte do grupo,
foram grandes os problemas encontrados na apresentação dos elementos
requeridos. Além de contratos que não foram apresentados, mais de 80% dos
arquivos apresentados não atendiam ao que foi requerido nos termos de
intimação. Foram identificados os seguintes problemas no material apresentado:
9.2.4.1- muitos arquivos eram meras minutas, não assinados por nenhuma das
partes, portanto, sem nenhuma validade jurídica;
9.2.4.2 - foram entregues muitos arquivos repetidos;
9.2.4.3 - embora se tratasse de grupo econômico localizado na mesma sede e a
fiscalização estivesse sendo atendida pelas mesmas pessoas, os primeiros
arquivos entregues não obedeciam a um padrão de identificação, ou seja, para
cada empresa fiscalizada havia uma forma diferente de entrega. Em decorrência,
nos Termos de Intimação lavrados em 06/06/2013 foi requerido e apontado um
padrão para entrega, o que não seguido corretamente pela CPFL Energia, uma vez
que foram entregues muitos arquivos fazendo alusão a Termos diversos daqueles
que efetivamente se referiam, assim como foram apresentados diversos arquivos
com indicação de determinado número de CNPJ no nome, mas cujo conteúdo se
referia a CNPJ diverso. Foram ainda identificados outros erros na formatação no
nomes.
Nota: no padrão solicitado nos Termos de 06/06/2013 foi requerido que os nomes
dos arquivos indicassem o número do CNPJ do prestador de serviço a que se
referia o arquivo e o correspondente número do Termo de Intimação em que o
mesmo foi requerido.
9.2.4.4 - foram apresentados alguns arquivos relativos a prestadores de serviço
que não haviam sido requeridos nos Termos de Intimação;
9.2.4.5 - dos contratos digitalizados e efetivamente assinados, muitos se referiam
a períodos diversos daqueles apontados nos Termos de Intimação, no caso,
contratos celebrados após o período de apuração determinado pelo MPF;
9.2.4.6 - dentre os contratos efetivamente assinados e que se referiam ao período
apontado nas intimações, vários destes não vieram acompanhados de seus
anexos, impedindo assim análise detalhada de seus conteúdos. Por exemplo, a
descrição detalhada do objeto da maioria contratos era feita no anexo.
9.2.5 Foram anexados ao presente relatório todos os contratos que serviram de
base aos levantamentos feitos na presente ação fiscal, incluindo algumas minutas
quando estas eram as únicas fontes contratuais disponíveis.
9.2.6 Como a maioria dos arquivos apresentados não se referiam ao que
efetivamente foi requerido nos termos de intimação, foi juntado sob a
denominação “Contratos não requeridos” uma pequena amostra destes apenas
para ilustrar os fatos apontados acima. A relação completa de arquivos entregues
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
21
pela CPFL Energia pode ser visualizada nos Recibos de Entrega de Arquivos
Digitais, todos anexados ao processo.
esclarecimentos necessários
9.2.7 Portanto, a CPFL Brasil deixou de prestar os esclarecimentos necessários à
fiscalização, uma vez que deixou de apresentar parte dos contratos e/ou anexos
relativos aos serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de
obra, requeridos por meio dos Termos de Intimações lavrados em 12/04/2013 e
em 06/06/2013, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração de Código de
Fundamentação Legal n° 35 (AI DEBCAD 51.055.029-0).
deixar de reter onze por cento
9.2.8 Isto posto, após a análise do (sic) arquivos digitais e das consultas aos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, complementada pela
verificação dos contratos de prestação de serviço acima apontados (quando
apresentados), constatamos que a CPFL Energia deixou de reter os 11%
relativamente aos serviços prestados por diversos prestadores.
9.2.9 Por ser empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra e deixar de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, foi lavrado o Auto de Infração de Código de
Fundamentação Legal n° 93 (AI DEBCAD 51.055.030-4).
9.2.10 Neste relatório, no subtítulo “relação de levantamentos – retenção”, foram
relacionados, por códigos de lançamento distintos, os prestadores de serviço de
que a CPFL Brasil, como tomadora de serviços terceirizados executados mediante
cessão de mão-de-obra ou empreitada, deixou de reter os 11% do valor bruto da
Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de prestação de serviços e deixou de recolher a
importância que deveria ter sido retida, na forma estabelecida pela legislação
apontada no Capítulo V - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – RETENÇÃO. Na relação
estão descritos o nome e o código de lançamento (também apontados no
relatório DD – Discriminativo do Débito, anexo ao Auto), o número de inscrição no
CNPJ e o nome empresarial do prestador de serviço, o período em que as
retenções não foram feitas e a descrição do motivo que ensejou o levantamento.
Foram anexados ao processo os respectivos contratos de prestação de serviços
vinculados aos lançamentos, exceto aqueles que não foram apresentados pela
empresa. Destacamos que, dentre os contratos, foram anexadas minutas ou
contratos de períodos não abrangidos pelo período de apuração quando estes se
tratavam da única fonte apresentada.
9.2.11 Todos os valores utilizados no lançamento foram extraídos dos
documentos fiscais apresentados pela CPFL Energia, em atenção ao Termo de
Início de Procedimento Fiscal, em meio digital, conforme leiaute do Ato
Declaratório Executivo ADE Cofis n° 15, de 23/10/2001, com redação dada pelos
ADE Cofis no 55, de 11/12/2009, e n° 25, de 07/06/2010, nos seguintes itens: 4.3.8
Arquivo Mestre de Notas Fiscais de Serviço Emitidas por Terceiros, 4.3.9 Arquivo
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
22
de Itens de Notas Fiscais de Serviço Emitidas por terceiros, 4.9.1 Arquivo de
Cadastro de Pessoas Jurídicas e Físicas, 4.9.5 Tabela de Mercadorias/Serviços e
4.11.5 Arquivo complementar de registro de entrada de serviços, não sujeitos ao
ICMS. Os arquivos apresentados pela empresa constam da relação de Recibos de
Entrega de Arquivos Digitais anexada ao processo.
9.2.12 No relatório denominado “RELAÇÃO DE NOTAS Brasil” foram incluídos
todas as notas fiscais que serviram de base para o lançamento, extraídas dos
arquivos digitais mencionados no item anterior. No relatório “RL – Relatório de
Lançamentos” do Auto de Infração AI DEBCAD n° 51.055.026-6 foram lançadas as
somas dos valores das notas fiscais por competência e por prestador de serviços.
9.2.13 No relatório “DD – Discriminativo do Débito” foram também relacionados
todos os códigos de levantamento, discriminando por competência, as bases de
cálculo, as rubricas, as alíquotas, as diferenças existentes, o valor dos juros SELIC,
o valor da multa e o valor total cobrado. Os códigos de levantamento receberam
números sequenciais (01, 02, ...), seguidos dos nomes dos levantamentos que
correspondem ao número do participante adotado pela própria empresa.
relação de levantamentos – retenção
(...)
A decisão recorrida, após reprodução das disposições legais e normativas que
tratam da matéria, rechaçou os argumentos do contribuinte, sob os seguintes fundamentos:
 A impugnante não pode eximir-se da sua responsabilidade enquanto
contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, sob o
pretexto de que as contribuições devidas foram recolhidas pelas contratadas ou
que, na ausência de retenção, estas não compensaram em GFIP tais créditos,
decorrentes dos serviços contratados.
 Ainda que a retenção e a respectiva compensação não tenham sido efetuadas, a
impugnante responde pelo recolhimento das contribuições decorrentes da
contratação dos serviços prestados nos moldes do artigo 31 da lei no 8.212 de
1991.
 Quanto a alegação de que os serviços contratados não foram executados
mediante cessão ou empreitada de mão de obra e que foram prestados
pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou de outros
contribuintes individuais, entretanto, não especifica todos os serviços
executados sob essa condição e os decorrentes valores lançados; nem
apresenta prova do alegado.
 Os serviços de treinamento e ensino e de tecnologia da informação ao contrário
do alegado, encontram-se no rol taxativo do artigo 219 do Decreto 3.048 de
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
23
1999, bem como, nos artigos 117 e 118 da Instrução Normativa RFB n°
971/2009.
 As arguições da impugnante não podem prosperar, uma vez que, suas
discordâncias poderiam ter sido trazidas aos autos, de forma a apontar “os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir”, conforme
estabelecido no inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972 e
 Por fim, concluiu no sentido de que, encontrando-se as bases de cálculo
apuradas perfeitamente identificadas, bem como, a origem dos respectivos
valores, com a demonstração dos fundamentos de fato e de direito cabíveis,
resta sem máculas o lançamento.
Por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razão de
decidir, mediante a reprodução do seguinte excerto do voto condutor (fl. 939/946):
(...)
2 - DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA
Estabelece o artigo 31 da Lei n. 8.212/91:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no §
5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
(Produção de efeitos)
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser
compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de
obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do
parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
24
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de
outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de
janeiro de 1974. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento
distintas para cada contratante. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 6o Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do
caput deste artigo, em nome de consórcio, de que tratam os arts. 278 e 279
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo
este artigo, observada a participação de cada uma das empresas
consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
Verifica-se que a impugnante, contratante de serviços executados mediante
cessão de mão de obra, informa que as contratadas declararam em GFIP as
remunerações pagas aos seus empregados e recolheram a respectiva contribuição
previdenciária. Ainda, que, na ausência de retenção da contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços, as prestadoras não compensaram em GFIP créditos de
retenção decorrentes dos serviços contratados.
Veja-se a determinação imposta pelo § 5o do artigo 33 da mesma lei 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
(grifamos)
Portanto, não pode a impugnante eximir-se da sua responsabilidade enquanto
contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, sob o
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
25
pretexto de que as contribuições devidas foram recolhidas pelas contratadas ou
que, na ausência de retenção, estas não compensaram em GFIP tais créditos,
decorrentes dos serviços contratados.
Assim, ainda que a retenção e a respectiva compensação não tenham sido
efetuadas, a impugnante responde pelo recolhimento das contribuições
decorrentes da contratação dos serviços prestados nos moldes do artigo 31 da lei
8.212/91, não podendo suas alegações prosperar.
2.1 - DOS SERVIÇOS PRESTADOS
A impugnante alega que os serviços contratados no exercício 2009 não foram
executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra.
Em princípio, vejamos os conceitos de cessão e de empreitada de mão de obra
estampados nos artigos 115 e 116 da Instrução Normativa RFB n° 971/2009:
Art. 115. Cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade
fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário na forma da Lei n° 6.019, de 1974.
§ 1° Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à
empresa prestadora dos serviços.
§ 2° Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade
permanente da contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua
execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores.
§ 3° Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a
cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do
contrato.
Art. 116. Empreitada é a execução, contratualmente estabelecida, de
tarefa, de obra ou de serviço, por preço ajustado, com ou sem
fornecimento de material ou uso de equipamentos, que podem ou não ser
utilizados, realizada nas dependências da empresa contratante, nas de
terceiros ou nas da empresa contratada, tendo como objeto um resultado
pretendido.
Os conceitos acima transcritos têm amplo alcance. O Relatório Fiscal descreve
com riqueza de detalhes, informando o nome de cada prestador de serviços e os
valores lançados relativamente a cada um deles.
O contribuinte alega que os serviços contratados não foram executados mediante
cessão ou empreitada de mão de obra e que foram prestados pessoalmente pelos
sócios, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais,
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
26
entretanto, não especifica todos serviços executados sob essa condição e os
decorrentes valores lançados; nem apresenta prova do alegado.
Quanto à alegação de que os serviços de treinamento e ensino e de tecnologia da
informação não se encontravam no rol taxativo do artigo 219 do Decreto
3.048/99, veja-se que tais serviços estão expressamente relacionados no referido
artigo 219, bem como, nos artigos 117 e 118 da Instrução Normativa RFB n°
971/2009, a seguir transcritos:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão
ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida
em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como
cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa,
independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços
realizados mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;(grifamos)
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
27
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de
concessão ou sub-concessão; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de
2003)
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
(...)
Instrução Normativa RFB n° 971/2009:
Art. 117. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada, observado o disposto no art. 149, os serviços
de:
I - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em varrição,
lavagem, enceramento ou em outros serviços destinados a manter a
higiene, o asseio ou a conservação de praias, jardins, rodovias,
monumentos, edificações, instalações, dependências, logradouros, vias
públicas, pátios ou de áreas de uso comum;
II - vigilância ou segurança, que tenham por finalidade a garantia da
integridade física de pessoas ou a preservação de bens patrimoniais;
III - construção civil, que envolvam a construção, a demolição, a reforma ou
o acréscimo de edificações ou de qualquer benfeitoria agregada ao solo ou
ao subsolo ou obras complementares que se integrem a esse conjunto, tais
como a reparação de jardins ou de passeios, a colocação de grades ou de
instrumentos de recreação, de urbanização ou de sinalização de rodovias
ou de vias públicas;
IV - natureza rural, que se constituam em desmatamento, lenhamento,
aração ou gradeamento, capina, colocação ou reparação de cercas,
irrigação, adubação, controle de pragas ou de ervas daninhas, plantio,
colheita, lavagem, limpeza, manejo de animais, tosquia, inseminação,
castração, marcação, ordenhamento e embalagem ou extração de produtos
de origem animal ou vegetal;
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
28
V - digitação, que compreendam a inserção de dados em meio
informatizado por operação de teclados ou de similares;
VI - preparação de dados para processamento, executados com vistas a
viabilizar ou a facilitar o processamento de informações, tais como
escaneamento manual ou a leitura ótica.
Parágrafo único. Os serviços de vigilância ou segurança prestados por meio
de monitoramento eletrônico não estão sujeitos à retenção.
Art. 118. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de
mão-de-obra, observado o disposto no art. 149, os serviços de:
I - acabamento, que envolvam a conclusão, o preparo final ou a
incorporação das últimas partes ou dos componentes de produtos, para
II - embalagem, relacionados com o preparo de produtos ou de mercadorias
visando à preservação ou à conservação de suas características para
transporte ou guarda;
III - acondicionamento, compreendendo os serviços envolvidos no processo
de colocação ordenada dos produtos quando do seu armazenamento ou
transporte, a exemplo de sua colocação em paletes, empilhamento,
amarração, dentre outros;
IV - cobrança, que objetivem o recebimento de quaisquer valores devidos à
empresa contratante, ainda que executados periodicamente;
V - coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos, que envolvam a busca, o
transporte, a separação, o tratamento ou a transformação de materiais
inservíveis ou resultantes de processos produtivos, exceto quando
realizados com a utilização de equipamentos tipo contêineres ou caçambas
estacionárias;
VI - copa, que envolvam a preparação, o manuseio e a distribuição de todo
ou de qualquer produto alimentício;
VII - hotelaria, que concorram para o atendimento ao hóspede em hotel,
pousada, paciente em hospital, clínica ou em outros estabelecimentos do
gênero;
VIII - corte ou ligação de serviços públicos, que tenham como objetivo a
interrupção ou a conexão do fornecimento de água, de esgoto, de energia
elétrica, de gás ou de telecomunicações;
IX
-
distribuição, que se constituam em entrega, em locais
predeterminados, ainda que em via pública, de bebidas, de alimentos, de
discos, de panfletos, de periódicos, de jornais, de revistas ou de amostras,
dentre outros produtos, mesmo que distribuídos no mesmo período a
vários contratantes;
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
29
X - treinamento e ensino, assim considerados como o conjunto de serviços
envolvidos na transmissão de conhecimentos para a instrução ou para a
capacitação de pessoas;
XI - entrega de contas e de documentos, que tenham como finalidade fazer
chegar ao destinatário documentos diversos tais como, conta de água,
conta de energia elétrica, conta de telefone, boleto de cobrança, cartão de
crédito, mala direta ou similares;
XII - ligação de medidores, que tenham por objeto a instalação de
equipamentos destinados a aferir o consumo ou a utilização de
determinado produto ou serviço;
XIII - leitura de medidores, aqueles executados, periodicamente para a
coleta das informações aferidas por esses equipamentos, tais como a
velocidade (radar), o consumo de água, de gás ou de energia elétrica;
XIV - manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos,
quando indispensáveis ao seu funcionamento regular e permanente e
desde que mantida equipe à disposição da contratante;
XV - montagem, que envolvam a reunião sistemática, conforme disposição
predeterminada em processo industrial ou artesanal, das peças de um
dispositivo, de um mecanismo ou de qualquer objeto, de modo que possa
funcionar ou atingir o fim a que se destina;
XVI - operação de máquinas, de equipamentos e de veículos relacionados
com a sua movimentação ou funcionamento, envolvendo serviços do tipo
manobra de veículo, operação de guindaste, painel eletroeletrônico, trator,
colheitadeira, moenda, empilhadeira ou caminhão fora-de-estrada;
XVII - operação de pedágio ou de terminal de transporte, que envolvam a
manutenção, a conservação, a limpeza ou o aparelhamento de terminal de
passageiros terrestre, aéreo ou aquático, de rodovia, de via pública, e que
envolvam serviços prestados diretamente aos usuários;
XVIII - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de
concessão ou de subconcessão, envolvendo o deslocamento de pessoas por
meio terrestre, aquático ou aéreo;
XIX - portaria, recepção ou ascensorista, realizados com vistas ao
ordenamento ou ao controle do trânsito de pessoas em locais de acesso
público ou à distribuição de encomendas ou de documentos;
XX - recepção, triagem ou movimentação, relacionados ao recebimento, à
contagem, à conferência, à seleção ou ao remanejamento de materiais;
XXI - promoção de vendas ou de eventos, que tenham por finalidade
colocar em evidência as qualidades de produtos ou a realização de rodeios,
de festas ou de jogos;
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
30
XXII - secretaria e expediente, quando relacionados com o desempenho de
rotinas administrativas;
XXIII - saúde, quando prestados por empresas da área da saúde e
direcionados ao atendimento de pacientes, tendo em vista avaliar,
recuperar, manter ou melhorar o estado físico, mental ou emocional desses
pacientes;
XXIV - telefonia ou de telemarketing, que envolvam a operação de centrais
ou de aparelhos telefônicos ou de teleatendimento.
Portanto, as argüições da impugnante não podem prosperar. Suas discordâncias
poderiam ter sido trazidas aos autos, de forma a apontar “os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”, conforme estabelecido no inciso III
do artigo 16 do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (grifamos)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
(...)
Assim, encontrando-se as bases de cálculo apuradas perfeitamente identificadas,
bem como, a origem dos respectivos valores, com a demonstração dos
fundamentos de fato e de direito cabíveis, resta sem máculas o lançamento.
(...)
De acordo com a repartição do ônus probatório, cabe ao sujeito passivo demonstrar
os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão, mediante argumentos precisos e
convergentes acompanhados dos respectivos documentos probatórios, sob pena de manutenção
do lançamento fiscal. Neste sentido, apesar da decisão recorrida apresentar os motivos
ensejadores que levaram à manutenção do lançamento realizado, qual seja, a insuficiência
documental, ainda assim na fase recursal, o contribuinte deixou de apresentar as provas cabíveis
para desconstituir o crédito tributário mantido.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
31
A Lei no 9.711 de 20 de novembro de 1998 ao promover alterações na redação do
artigo 31 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, não criou uma nova contribuição social,
tampouco modificou a base de cálculo e as alíquotas das contribuições previdenciárias devidas
pelas empresas prestadoras de serviço, nada acrescentando a sua carga tributária. Houve tão
somente uma nova sistemática de arrecadação, mediante a técnica de substituição tributária, em
que o tomador de serviços está obrigado a reter determinado percentual sobre a nota fiscal ou
fatura e recolhê-lo em nome da empresa prestadora de serviço, a qual poderá utilizar o montante
na compensação dos valores devidos sobre a folha de salários.
Não foi exigido do tomador de serviços, o qual está vinculado indiretamente ao fato
gerador, qualquer redução patrimonial. O valor que deve recolher a título de contribuição
previdenciária, em nome do prestador de serviços, equivale exatamente a parcela que desconta,
arrecada e deixa de pagar ao contratado pelos serviços prestados.
Nesse contexto normativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
fixou o entendimento de que a empresa contratante de serviços é responsável, com exclusividade,
pelo recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços (REsp repetitivo 1.131.947/MA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Seção, DJe 2.12.2010)3. Desse modo, o legislador afastou a responsabilidade subsidiária
do tomador de serviços ou a responsabilidade supletiva da empresa prestadora.
A responsabilidade exclusiva da empresa contratante, que figura como único sujeito
passivo da obrigação tributária, não se altera pela ausência de retenção, tampouco pela existência
de recolhimentos da contribuição previdenciária sobre a folha de salários efetuados pela empresa
prestadora de serviços.
Caso não efetue a retenção dos 11% sobre a nota fiscal, fatura ou recibo de serviços
prestados mediante cessão de mão obra, o tomador estará sujeito à cobrança do montante que
deixou de reter, nos termos do artigo 31 c/c § 5o do artigo 33, ambos da Lei no 8.212 de 1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5o do art. 33. (...)

3 TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FORNECEDOR
E TOMADOR DE MÃO-DE-OBRA. ART. 31 DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98.
1. A partir da vigência do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98, a empresa contratante é
responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, afastada, em relação ao montante retido, a responsabilidade supletiva
da empresa prestadora, cedente de mão-de-obra.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/08. (STJ, REsp no 1.131.047/MA, 1a Seção, Ministro Teori Albino Zavascki, Julgado em
24/11/2010).
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
32
Art. 33 (...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
(...)
Tornam-se irrelevantes, desse modo, os eventuais pagamentos feitos pelo
prestador de serviços a título de contribuições previdenciárias. Se assim não fosse, a natureza da
responsabilidade do contratante ficaria convertida em subsidiária, em afronta ao texto expresso
da lei, que não prevê, para o lançamento de ofício, a necessidade de verificação da situação fiscal
da empresa cedente de mão de obra.
Por todo o exposto o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos, devendo ser
mantido nos termos da decisão de primeira instância.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno dos seguintes pontos: (i) arguições sobre a
imunidade, não incidência e isenção de tributação sobre a PLR; (ii) PGBL para gerentes e
executivos; (iii) abono e gratificação de férias; (iv) indevida qualificação da multa de ofício; (v)
impossibilidade de cobrança concomitante da multa de mora e da multa de ofício e (vi) da não
aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
O AI-DEBCAD 51.055.027-4 refere-se à contribuições sociais destinadas a outras
entidades e fundos: SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, incidentes sobre: (i) as
remunerações pagas aos segurados empregados a título de adicional e gratificação de férias, de
acordo com o especificado no Levantamento FE - FERIAS; (ii) as remunerações pagas aos
segurados empregados a título de previdência complementar, de acordo com o especificado no
Levantamento PC – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e (iii) as remunerações pagas aos segurados
empregados a título de participação nos resultados, de acordo com o especificado no
Levantamento PR – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS.
Ainda que se trate de contribuições devidas a terceiros, no recurso voluntário o
Recorrente procurou carrear seus argumentos na tentativa de demonstrar a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre tais fatos geradores.
Da Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
A participação nos lucros e resultados é direito social do trabalho previsto no inciso
XI do artigo 7o da Constituição Federal de 1988:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
33
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(...)
As regras de isenção, nos termos do art. 150, § 6o da Constituição Federal de 1988,
devem ser introduzidas no ordenamento jurídico através de leis específicas:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
A isenção inclui-se nas modalidades de exclusão do crédito tributário, e, desse
modo, a legislação que dispõe sobre o tema deve ser interpretada literalmente, em consonância
com o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1996:
Art. 111 - Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
A participação nos lucros ou resultados como prevista constitucionalmente é
desvinculada da remuneração, não possuindo natureza jurídica salarial e não integrando o salário
de contribuição, desde que paga em conformidade com lei específica.
A regulamentação do tema em apreço ocorreu com a edição da Medida Provisória
(MPV) no 794, de 29 de dezembro de 1994, e as que se lhe seguiram reeditando a matéria,
convertidas na Lei no 10.101 de 19 de dezembro de 2000, com alterações promovidas pela Lei n°
12.832 de 20 de junho de 2013 e pela Lei no 14.020 de 06 de julho de 2020, a qual disciplina a PLR
da empresa, estabelecendo os requisitos necessários para que a desvinculação da remuneração
ocorra.
Quanto à desvinculação da remuneração atribuída constitucionalmente à PLR,
assim dispõe a alínea "j" do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 19914:
Art. 28. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

4 Da mesma maneira dispõe o inciso X, § 9o do art. 214 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
34
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
(...)
A consequência do pagamento de tais valores em desacordo com a legislação de
referência está prevista no § 10 do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social (RPS) Decreto
n.o 3.048, de 6 de maio de 1999:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(...)
Nos dispositivos citados, resta clara a relevância do atendimento integral ao que
dispõe a legislação, no caso a Lei no 10.101 de 2000, para que os pagamentos realizados a título de
PLR assim sejam reconhecidos.
Os requisitos necessários para a caracterização da PLR estão previstos no artigo 2o
da referida lei:
"(...)
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
35
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a
dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso
de encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico
que lhe sejam aplicáveis.
§ 4o Quando forem considerados os critérios e condições definidos nos incisos I e
II do § 1o deste artigo: (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
I - a empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão
paritária informações que colaborem para a negociação; (Incluído pela Lei no
12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho. (Incluído
pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
(...)
Participação nos lucros e prêmios
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
36
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a
dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso
de encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico
que lhe sejam aplicáveis.
§ 3-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o não é aplicável às
hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou qualidade
ou programas de metas, resultados e prazos. Produção de efeitos (Incluído
pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Revogada pela Medida Provisória no
955, de 2020) Vigência encerrada
§ 3-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o não é aplicável às
hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou qualidade
ou programas de metas, resultados e prazos. Produção de efeitos (Incluído pela
Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)
§ 3o-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o deste artigo não é
aplicável às hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou
qualidade ou programas de metas, resultados e prazos. (Incluído pela Lei no
14.020, de 2020)
§ 4o Quando forem considerados os critérios e condições definidos nos incisos I e
II do § 1o deste artigo: (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
I - a empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão
paritária informações que colaborem para a negociação; (Incluído pela Lei no
12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho. (Incluído
pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
37
§ 5o As partes podem: Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no
905, de 2019) (Vigência encerrada)
I - adotar os procedimentos de negociação estabelecidos nos incisos I e II
do caput e no § 10o simultaneamente; e (Incluído pela Medida Provisória no
905, de 2019) (Vigência encerrada)
II - estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos resultados,
observada a periodicidade estabelecida pelo § 1o do art. 3o. (Incluído pela
Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)
§ 5o As partes podem: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - adotar os procedimentos de negociação estabelecidos nos incisos I e II
do caput deste artigo, simultaneamente; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos resultados,
observada a periodicidade estabelecida pelo § 2o do art. 3o desta Lei. (Incluído
pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que
se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, a
autonomia da vontade das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em
face do interesse de terceiros. Produção de efeitos (Incluído pela Medida
Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)
§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que
se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, a
autonomia da vontade das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em
face do interesse de terceiros. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Vigência encerrada)
I -- anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído
pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)
II - com antecedência de, no mínimo, noventa dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído
pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído
pela Lei no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído
pela Lei no 14.020, de 2020)
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
38
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o macula
exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim
entendidos: Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Vigência encerrada)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, dentro
do mesmo ano civil; e (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Vigência encerrada)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior
a um trimestre civil do pagamento anterior. (Incluído pela Medida Provisória no
905, de 2019) (Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020)
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei
invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim
entendidos: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no
mesmo ano civil; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior
a 1 (um) trimestre civil do pagamento anterior. (Incluído pela Lei no 14.020, de
2020)
§ 9o Na hipótese do inciso II do § 8o, mantêm-se a higidez dos demais
pagamentos. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020)
§ 9o Na hipótese do inciso II do § 8o deste artigo, mantém-se a validade dos
demais pagamentos. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 10. A participação nos lucros ou nos resultados de que trata esta Lei poderá ser
fixada diretamente com o empregado de que trata o parágrafo único do art. 444
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905,
de 2019) (Vigência encerrada)
§ 10. Uma vez composta, a comissão paritária de que trata o inciso I
do caput deste artigo dará ciência por escrito ao ente sindical para que indique
seu representante no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, findo o qual a
comissão poderá iniciar e concluir suas tratativas. (Incluído pela Lei no 14.020, de
2020)
(...)
Dentre estes requisitos formais, temos a negociação entre empregadores e
empregados por meio de comissão, integrada também por um representante do sindicato da
categoria ou de convenção/acordo coletivo. Como requisitos materiais, as regras claras e objetivas
quanto aos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição do seu
cumprimento, periodicidade da distribuição, vigência e prazos de revisão. E o critério de
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
39
pagamento pode ter por base, entre outros, índices de produtividade, qualidade ou lucratividade
ou de programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
No caso concreto se discute o descumprimento do requisito formal da participação
do sindicato da respectiva categoria dos trabalhadores na PLR.
Nos termos do artigo 2o, incisos I e II da Lei no 10.101 de 2000, consoante redação
vigente à época dos fatos:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
(...)
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 90/94), a PLR destinada aos empregados
ocupantes de cargos gerenciais e diretivos não foi estabelecida nos Acordos Coletivos de Trabalho
celebrados pelas empresas da CPFL Energia. Nos instrumentos decorrentes da negociação, os
pagamentos para os ocupantes de cargos gerenciais e diretivos foram feitos pelo denominado
“sistema Web”, sem a presença do sindicato representativo da categoria dos trabalhadores,
estando os pagamentos em desacordo com a lei específica que rege a matéria.
A lei não prescreve o assentimento do sindicato, mas sim que a comissão seja
integrada, necessária e não facultativamente, por representante do sindicato. Ou seja, ela atribui a
tal participação a qualidade de requisito formal de validade na formação da comissão para que
esta seja apta a negociar as condições do PLR, visando o legislador resguardar os interesses dos
trabalhadores no curso das negociações.
De aduzir-se, em conclusão, que uma vez não atendido requisito de validade
estabelecido na legislação para que os valores recebidos a título de PLR possam estar enquadrados
nos termos da Lei no 10.101 de 2000, há razão suficiente para manter o lançamento, em
consonância com o decidido em sede de primeiro grau.
Portanto, pelas razões apresentadas não merece reparo o acórdão recorrido.
Do PGBL para Gerentes e Executivos.
No caso em tela o motivo ensejador do lançamento decorreu do fato “do plano
denominado PGBL, celebrado com “Bradesco Vida e Previdência” e “Brasilprev”, não ter sido
disponibilizado aos empregados chamados de Colaboradores Efetivos, sendo elegíveis para o
mesmo somente Gerentes de Divisão, Gerentes de Departamento e Executivos”, conforme se
observa do seguinte excerto do Relatório Fiscal (fls. 95/96):
(...)
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
40
9.4.3 A partir da documentação apresentada, constatamos que a CPFL Energia
celebrou contratos de previdência complementar com a “FUNDAÇÃO CESP”,
“Bradesco Vida e Previdência” e “Brasilprev”, que foram oferecidos como parte
do pacote de benefícios a empregados, chamados de Colaboradores Efetivos, e
aos Gerentes, Diretores, Presidentes e Vices, denominados Gerentes de Divisão,
Gerentes de Departamento e Executivos.
9.4.4 Conforme já apontado no Capítulo VIII, os valores das contribuições pagas
por pessoa jurídica referentes a programa de previdência complementar não
integram o salário-de-contribuição para os fins da Lei 8.212/1991, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
9.4.5 Como pode ser verificado na planilha “Quadro Previdenciário” apresentada
pela CPFL Brasil, o plano PPCPFL, conforme convênio de adesão celebrado com a
FUNDAÇÃO CESP, foi disponibilizado a todos os empregados e dirigentes da
empresa, uma vez que são elegíveis os chamados Colaboradores Efetivos,
Gerentes de Divisão, Gerentes de Departamento e Executivos. Entretanto, o plano
denominado PGBL, celebrado com “Bradesco Vida e Previdência” e “Brasilprev”,
não foi disponibilizado aos empregados chamados de Colaboradores Efetivos,
sendo elegíveis para o mesmo somente Gerentes de Divisão, Gerentes de
Departamento e Executivos.
9.4.6 Portanto, as contribuições pagas pela CPFL Energia para as empresas
“Bradesco Vida e Previdência” e “Brasilprev”, referentes a programa de
previdência complementar na modalidade plano PGBL, destinado aos Gerentes,
Diretores, Presidente e Vice, integram o salário-de-contribuição para os fins da Lei
8.212/1991.
9.4.7 O lançamento foi feito sob o Código de Levantamento “PC – Previdência
Complementar”, também relacionado no relatório “DD – Discriminativo do
Débito”, já mencionado neste relatório.
9.4.8 Todos os valores utilizados no lançamento foram extraídos de planilhas
apresentadas pela empresa em 15/08/2013 (anexadas ao processo), conforme
arquivos constantes da relação de Recibos de Entrega de Arquivos Digitais, em
atenção a esclarecimentos adicionais requeridos pela fiscalização no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal lavrado em 25/07/2013. Constam destas planilhas
a relação de trabalhadores que receberam o benefício e os respectivos códigos,
bases de cálculo das contribuições para a previdência complementar e os valores
das contribuições pagas pela empresa e pelos participantes. As somas por
competência das contribuições foram lançadas no relatório “RL – Relatório de
Lançamentos” do Auto de Infração AI DEBCAD n° 51.055.024-0 (contribuição
patronal).
9.4.9
Não
foram
lançadas
contribuições
dos
segurados
empregados,
relativamente ao Levantamento PC, uma vez que a remuneração dos gerentes e
executivos que receberam remuneração a título de PGBL era superior ao limite
máximo do salário-de-contribuição.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
41
(...)
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que as contribuições para as
empresas Bradesco Vida e Previdência e Brasilprev, relativas a programa de previdência
complementar, na modalidade PGBL, destinado aos Gerentes, Diretores, Presidente e Vice, não foi
disponibilizado aos empregados chamados de Colaboradores Efetivos, ou seja, que os mesmos
“não foram disponibilizados à totalidade dos empregados e dirigentes da impugnante, em
desconformidade com o disposto na alínea “p” do § 9o do artigo”.
Ao final concluiu que “a Lei é clara e precisa ao prescrever, expressamente, por
meio da mencionada alínea “p” que o valor das contribuições pago, relativo a programa de
previdência complementar, quando não disponível à totalidade dos empregados e dirigentes,
integra o salário-de-contribuição”.
No caso em análise, como visto, a única sustentação que amparou o lançamento e a
decisão recorrida foi a condição de que o plano de previdência complementar deve estar
disponível à totalidade dos empregados e dirigentes, ainda que se tratando de plano de benefício
instituído por entidade de previdência complementar aberta.
Todavia tal premissa não se sustenta no presente caso, tendo em vista que a Lei
Complementar n° 109 de 20015, em seu artigo 26, § 2° e 3°, permite que o plano seja oferecido a
apenas a grupos constituídos por categorias específicas, conforme se observa na transcrição
abaixo:
Seção III
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
II - coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a
pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica
contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em
que uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano
previdenciário coletivo para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser
constituídos por uma ou mais categorias específicas de empregados de um
mesmo empregador, podendo abranger empresas coligadas, controladas ou
subsidiárias, e por membros de associações legalmente constituídas, de caráter

5 LEI COMPLEMENTAR No 109, DE 29 DE MAIO DE 2001. Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e
dá outras providências.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
42
profissional ou classista, e seus cônjuges ou companheiros e dependentes
econômicos.
§ 4o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, são equiparáveis aos
empregados e associados os diretores, conselheiros ocupantes de cargos eletivos
e outros dirigentes ou gerentes da pessoa jurídica contratante.
§ 5o A implantação de um plano coletivo será celebrada mediante contrato, na
forma, nos critérios, nas condições e nos requisitos mínimos a serem
estabelecidos pelo órgão regulador.
§ 6o É vedada à entidade aberta a contratação de plano coletivo com pessoa
jurídica cujo objetivo principal seja estipular, em nome de terceiros, planos de
benefícios coletivos.
(...)
A obrigatoriedade de que os planos de benefícios devem ser oferecidos a todos os
empregados está prevista para o caso de planos de benefícios de entidades fechadas, conforme se
extrai da disposição contida no artigo 16 da referida lei:
Seção II
Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechadas
Art. 12. Os planos de benefícios de entidades fechadas poderão ser instituídos por
patrocinadores e instituidores, observado o disposto no art. 31 desta Lei
Complementar.
(...)
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos
os empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e
associados a que se refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes
de cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores.
§ 2o É facultativa a adesão aos planos a que se refere o caput deste artigo.
§ 3o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos planos em extinção, assim
considerados aqueles aos quais o acesso de novos participantes esteja vedado.
(...)
Por fim, o artigo 68 da referida Lei Complementar no 109 de 2001 estabelece que
tal benefício concedido não integrará o contrato de trabalho dos participantes, conforme se
verifica da reprodução a seguir:
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes,
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
43
assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração
dos participantes.
§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando
implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas
no regulamento do respectivo plano.
§ 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da
concessão de benefício pelo regime geral de previdência social.
Pela pertinência, reproduzo as ementas dos seguintes precedentes da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME ABERTO. NÃO EXTENSIVA À TOTALIDADE
DE EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com a entrada em vigor da Lei Complementar no 109/2001, no caso de planos de
previdência complementar organizados em regime aberto, o empregador pode
definir como beneficiários grupos de empregados e dirigentes vinculados a uma
categoria específica. Contudo, o pagamento dessa vantagem não pode ser
caracterizado como um instrumento de incentivo ao trabalho, nem estar atrelada
à produtividade. (Acórdão 9202-011.575; Sessão de 27/11/2024; Relator: Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/11/2006
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, no caso de plano de
previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador eleger como
beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes à determinada
categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de
incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade. (Acórdão 9202-
010.583; Sessão de 20/12/2022; Relatora: Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá o empregador eleger como
beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
44
incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade. (Acórdão 9202-
009.256; Sessão de 19/11/2020; Relator: Pedro Paulo Pereira Barbosa)
No caso concreto, a acusação fiscal ficou restrita a uma suposta violação do artigo
28, § 9o, “p” da Lei no 8.212 de 1991, por não estar o plano de previdência complementar
disponível à totalidade dos empregados da contribuinte. Por tais fatos não se enquadrarem em
infração às normas que regem a previdência complementar, não pode prosperar a pretensão fiscal
de tributar as contribuições à previdência privada exclusivamente por não estar o plano disponível
à totalidade dos empregados e dirigentes do contribuinte.
Em vista dessas considerações, a decisão recorrida deve reformada para excluir da
tributação os valores correspondentes ao PGBL para gerentes e executivos.
Da Gratificação de Férias.
O Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação, da qual é cópia ipsis
litteris, não apresentando, em sede recursal, novas razões de defesa que pudessem afastar os
fundamentos jurídicos da decisão recorrida, motivo pelo qual entendo por adotar, como razões de
decidir, os fundamentos ali adotados, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo
114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de
21 de dezembro de 2023, nos pontos que aqui nos interessa, a seguir reproduzidos (fls. 948/949):
(...)
5.2 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS
Quanto à gratificação de férias, alega a impugnante que se trata de previsão em
ACT firmado entre a Impugnante e o Sindicato da categoria e atende,
rigorosamente, o artigo 144 da CLT, sendo que o valor não ultrapassa aquele que
seria devido por vinte dias de trabalho, citando a cláusula 11 do mencionado ACT.
Estabelece o referido artigo 144 da CLT:
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o
(abono de férias) concedido em virtude de cláusula do contrato de
trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo,
desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrarão a
remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 1998)
Trata o abono em questão da conversão de parte do período de férias a que o
empregado tem direito em pecúnia.
Veja-se que o artigo 144 da CLT estabelece que não integra a remuneração do
empregado para os efeitos da legislação do trabalho, desde que não excedente
de vinte dias do salário, o abono de férias concedido em virtude de acordo
coletivo, de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa ou de
convenção.
A impugnante cita, em usa impugnação, a cláusula 11 do ACT mencionado, verbis:
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
45
11 - Gratificação de férias
A CPFL manterá a gratificação de férias, com a parte fixa no valor de R$
1.463,11 (um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e onze centavos),
mantendo a parte variável de 40% (quarenta por cento) sobre o valor que
resultar da diferença entre a remuneração fixa mensal do empregado e a
parte fixa da gratificação.
Parágrafo 1o - A gratificação de férias continuará limitada à remuneração
fixa mensal do empregado, quando esta for inferior ao valor fixo da
gratificação.(grifamos)
Parágrafo 2o - Com a presente sistemática de gratificação de férias, a CPFL
cumpre plenamente o disposto no artigo 72, inciso XVII, da Constituição
Federal.
Extrai-se do texto do ACT acima citado que a empresa paga uma parte fixa no
valor de R$ 1.463,11 e outra variável de 40% sobre o valor que resultar da
diferença entre a remuneração fixa mensal do empregado e a parte fixa da
gratificação.
A limitação estabelecida pelo artigo 144 da CLT é de vinte dias do salário.
Veja-se que só a parte fixa pode representar mais do que o salário integral de
alguns empregados. O próprio § 1o da cláusula 11 do ACT citado confirma essa
ocorrência ao afirmar que a gratificação fica limitada à remuneração fixa mensal
do empregado, quando esta for inferior ao valor fixo.
Portanto, não podem prosperar as alegações da impugnante.
(...)
Do Adicional Constitucional de Férias.
O Recorrente destaca a necessidade da exclusão do adicional de férias (terço
constitucional) da base de cálculo ante o fato de restar pacificada posição jurisprudencial do STF
(RE 345.458/RS), em que a relatora, Min. Ellen Gracie, analisando a constitucionalidade da
redução do período de férias de procuradores autárquicos, consignou que o abono de férias era
espécie de "parcela acessória que, evidentemente, deve ser paga quando o trabalhador goza seu
período de descanso anual, permitindo-lhe um reforço financeiro neste período". Em face desses
precedentes, o STF consolidou jurisprudência no sentido da não incidência da contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional das férias, ao fundamento de que a referida verba
detém natureza compensatória/indenizatória e de que, nos termos do artigo 201, §11 da CF,
somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor para fins de aposentadoria sofrem
incidência da contribuição previdenciária.
A decisão recorrida justificou a manutenção de tal parcela sob o seguinte
fundamento (fl. 948):
(...)
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
46
5.1 – ACIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
Quanto ao adicional constitucional de férias (1/3), a impugnante alega que se
caracteriza indenização à supressão da possibilidade de outras remunerações no
período de férias, cuja natureza indenizatória foi reconhecida pelo STF.
Relativamente à referência a reconhecimento da natureza indenizatória do
adicional constitucional de férias, pelo STF, tem-se que não há decisão da Egrégia
Corte com efeito erga omnes, nesse sentido. Assim, não se pode acolher a
alegação da impugnante.
(...)
Sobre a matéria convém trazer à colação as seguintes informações.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 593.068/SC, leading case do Tema
1636, a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) refere-se a questão específica
concernente ao regime próprio dos servidores públicos, situação diversa daquela enfrentada
nestes autos, em que se trata de trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS).
Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR, leading case
Tema no 9857, o STF adotou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”
Foi certificado o trânsito em julgado da decisão dos EMB. DECL. NOS EMB. DECL. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485/PR8, em 24/09/2025, com a rejeição dos embargos opostos
pela União, tendo sido reconhecida a constitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, estendendo a
cobrança também às contribuições destinadas a terceiros e ao RAT/SAT, com modulação dos

6 Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços
extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.
7 Tema 985 - Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da
contribuição previdenciária patronal.
8 EMB. DECL. NOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485 PARANÁ.
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em que se pretende rediscutir a modulação de efeitos realizada no julgamento de
embargos anteriores, quanto à sua necessidade e aos seus marcos temporais.
2. O acórdão embargado atribuiu efeitos ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da incidência de
contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, a contar da publicação da ata do
julgamento de mérito. Foram ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma
data, que não serão restituídas pela União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 . Discute-se a presença de omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à modulação temporal dos efeitos
da decisão de mérito e às ressalvas nela contidas.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, nos termos do voto do
Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 1.8.2025 a 8.8.2025.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
47
efeitos da decisão a contar da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ou
seja, a partir de 15/09/2020, "com exceção das contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União".
Tecidas essas considerações, em apertada síntese, são as seguintes conclusões do
Tema 985:
 Foi reconhecida a constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre o
terço constitucional de férias, estendendo a cobrança também às contribuições
destinadas a terceiros e ao RAT/SAT.
 Com a modulação dos efeitos da decisão, o STF fixou eficácia ex nunc, a partir de
15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, sem
efeitos retroativos, resguardando as ações ajuizadas antes dessa data e
 A decisão não beneficia os contribuintes que não submeteram a questão ao
crivo judicial, ou seja, a decisão não restitui os valores recolhidos de forma
indevida.
Certificado o trânsito em julgado que reconheceu a legalidade da incidência da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a partir de 15/09/2020, tal
decisão vincula os membros das turmas de julgamento do CARF, nos termos do artigo 98 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de
20239, devendo tal decisão ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, nos termos do artigo 99 do RICARF10.
No caso dos presentes autos, a contribuição previdenciária objeto dos presentes
autos corresponde ao período compreendido entre 01/01/2009 a 31/12/2009, de modo que, em
obediência ao que foi decidido pelo STF, devem ser excluídas do lançamento do AI – DEBCAD
51.055.027-4, a verba relativa ao adicional constitucional de férias, correspondente às seguintes
rubricas: (a) V30 - ABONO CONSTIT DE FÉRIAS, no montante de R$ 146.582,52 e (b) V37 - ABONO
CONST DE FERIAS-DIFERENC, no montante de R$ 3.016,86 (fl. 311), conforme resumo constante na
tabela abaixo (fls. 43/44):
AI - DEBCAD: 51.055.027-4

9 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
10 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
48

V30
V37
jan/09
37.298,58
0,00
fev/09
10.530,14
0,00
mar/09
10.180,91
0,00
abr/09
4.159,23
0,00
mai/09
6.210,23
12,60
jun/09
4.452,30
0,00
jul/09
40.987,54
2.906,13
ago/09
2.056,18
98,13
set/09
10.511,69
0,00
out/09
7.135,72
0,00
nov/09
7.005,07
0,00
dez/09
6.054,93
0,00
Total
146.582,52
3.016,86
Da Qualificação da Multa de Ofício.
O Recorrente alega não existir ao longo de toda a fiscalização qualquer prova ou
sequer evidência que pudesse demonstrar indícios de materialidade ou autoria do crime de
sonegação.
Relata que não houve qualquer falsidade nas declarações transmitidas pela
Recorrente, tampouco a sonegação de contribuições previdenciárias ou evidente intuito de
fraude, eis que ausente qualquer elemento de dolo nas suas ações (o que se comprova pelo fato
de ter a Recorrente cooperado ao longo de toda a curta fiscalização). O que se verifica na presente
hipótese é tão-somente a aplicação de interpretação legal diversa daquela entendida como
correta pelo Auditor Fiscal.
Afirma que o não recolhimento de tributo por divergência de interpretação entre o
contribuinte e o sujeito ativo da obrigação tributária, não pode repercutir em reconhecimento da
prática de sonegação, até mesmo porque o entendimento esposado pelo Recorrente encontra
amplo respaldo na legislação previdenciária e na jurisprudência consolidada nos tribunais
administrativos e judiciais.
Extrai-se do Relatório Fiscal que o motivo ensejador da qualificação da multa
decorreu do fato de que “as empresas do grupo CPFL Energia vêm sendo fiscalizadas e
reiteradamente autuadas por deixarem de recolher contribuições previdenciárias e por
descumprimento de obrigações acessórias”, mencionando a existência de diversos processos em
que a matéria se repete, conforme se observa do seguinte excerto (fls. 81/83 e 103):
(...)
práticas reiteradas e ciência do resultado
9.1.3 Inicialmente, tendo em vista a aplicação da multa apontada no Capítulo XI, é
necessário relatar que ao longo dos anos as empresas do grupo CPFL Energia vêm
sendo fiscalizadas e reiteradamente autuadas, tanto por deixar de recolher
contribuições devidas à Seguridade Social como por descumprimento de
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
49
obrigações acessórias. Anexamos ao presente processo uma relação de processos
eletrônicos em andamento das empresas do grupo ora fiscalizadas. Dentre estes,
há diversos processos de Autos de Infração, sendo que determinadas matérias se
repetem em vários deles.
9.1.4 A título ilustrativo, vejamos a última ação fiscal realizada na COMPANHIA
PAULISTA DE FORCA E LUZ, maior empresa do grupo. A ação foi determinada pelo
MPF 0810400-2010-00398-8, tendo sido lavrados os Autos de Infração – AI
DEBCAD 37.347.823-2, 37.347.824-0, 37.347.825-9, 37.347.826-7, 37.347.827-5,
37.347.828-3 e 37.365.131-7, incluídos no Processo Administrativo Fiscal
COMPROT 10830.720976/2012-25, e os Autos de Infração – AI DEBCAD
51.011.951-4 e 51.011.952-2, incluídos no Processo Administrativo Fiscal
COMPROT 10830.720975/2012-81. Nos Autos de Infração de Obrigações
Principais há créditos lançados pelo não recolhimento de contribuições devidas
incidentes sobre valores pagos a título de participação nos lucros e resultados,
previdência complementar, gratificações de férias, bem como retenções relativas
a serviços terceirizados, dentre outros assuntos. As matérias destacadas já haviam
sido objeto de lançamento em ações fiscais anteriores, assim como foram
novamente lançadas na presente ação.
9.1.5 Esta prática reiterada, somada ao que se constatou durante o procedimento
fiscal, conforme apresentaremos a seguir neste relatório, demonstra que a CPFL
Energia tem ciência de que as referidas importâncias são base de cálculo das
contribuições previdenciárias, assim como tem ciência de que determinadas
condutas tem como resultado a supressão ou redução do recolhimento de
contribuição previdenciária, o que é tipificado como crime.
9.1.6 No Direito Penal Brasileiro, o crime existe em sua modalidade dolosa
apenas, a não ser que exista previsão específica da modalidade culposa (art. 18,
parágrafo único do Código Penal). Os crimes contra a ordem tributária e contra a
previdência social são sempre tipos penais dolosos.
9.1.7 O conceito de dolo, para os fins de tipificação dos delitos em apreço,
encontra-se no art. 18, inciso I do Código Penal, ou seja, crime doloso é aquele em
que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
9.1.8 A lei penal brasileira adotou, para a conceituação do dolo, a teoria da
vontade. Isto significa que o agente do crime deve conhecer os atos que realiza e
a sua significação, além de estar disposto a produzir o resultado deles decorrente.
Portanto, é o caso encontrado nas empresas do grupo CPFL Energia,
relativamente à supressão ou redução de contribuição social previdenciária, em
que as empresas tinham ciência de que determinadas condutas, por ação ou
omissão, levariam ao referido resultado.
(...)
recusa de recebimento de Termos
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
50
9.1.12 Também é oportuno registrar que durante o procedimento fiscal, além de
deixar de apresentar arquivos e documentos requeridos pela fiscalização,
conforme veremos adiante, a CPFL Energia chegou a recusar o recebimento de
Termos de Intimação enviados via postal para empresas do grupo.
9.1.13 Como pode ser visto em anexo inserido no processo (Termos recusados
pela CPFL Energia), os Termos de Intimação Fiscal lavrados em 11/01/2013 e
recebidos via postal em 15/01/2013 foram devolvidos à Receita Federal do Brasil
de Campinas sem terem sido abertos (devolvidos ao remetente). Lembramos que
havia indicação nos Avisos de Recebimento e nos envelopes de que o conteúdo
continha Termos de Intimação Fiscal. Para justificar a devolução dos Termos, a
CPFL Energia utilizou a absurda alegação de que as correspondências foram
enviadas para destinatário que não pertencia à Companhia. Constam como
destinatários nas correspondências enviadas: “CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S/A,
referente ao Termo de Intimação Fiscal – T.NR.09 – AR DL380958834BR”;
“COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, referente ao Termo de Intimação
Fiscal – T.NR.09 – AR DL380958825BR”; “ COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ,
referente ao Termo de Intimação Fiscal – T.NR.08 – AR DL380958817BR” e “ CPFL
COMERCIALIZACAO BRASIL S/A, referente ao Termo de Intimação Fiscal – T.NR.06
– AR DL380958803BR”. Portanto, pela clareza com que foram identificados os
destinatários nas correspondências, é inadmissível a alegação de que tais
intimações, também identificadas nos envelopes, pudessem não se referir a
empresas do grupo CPFL Energia.
(...)
10.3 Conforme relatado no Capítulo X - DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS NO
PROCEDIMENTO FISCAL, a CPFL Brasil tinha plena ciência de que determinadas
importâncias eram fatos geradores de contribuições previdenciárias e destinadas
a outras entidades e fundos e, mediante ações ou omissões dolosas, tentou
impedir o conhecimento por parte das autoridades fazendárias da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, caracterizada pelo evidente intuito
de sonegação.
10.4 Dessa forma, demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
o lançamento de ofício será efetuado com qualificação da multa, correspondente
ao percentual de 75% duplicado, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. Portanto, a Multa Qualificada a ser aplicada
corresponde ao percentual de 150% sobre o imposto ou contribuição não
recolhido e não declarado.
(...)
É justificável a exigência da multa qualificada prevista no artigo 44, inciso I, § 1o da
Lei no 9.430 de 1996 quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos
casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964. Sobre o tema, por elucidativo,
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
51
pertinente a reprodução do seguinte excerto do voto de relatoria do Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza, no acórdão no 1301-005.782:
(...)
Para que se possa cogitar da multa qualificada de 150%, imprescindível que a
autoridade fiscal identifique e comprove a exata ação ou omissão dolosa, tanto no
aspecto objetivo (pratica de ato ilícito), quanto no aspecto subjetivo (vontade ou
intenção de lesar o fisco).
Essas situações normalmente são identificadas através de uso de meios inidôneos
para acobertar fatos que dão origem ao crédito tributário ou pela prática de
medidas que induzam a erro o trabalho da fiscalização. Tratam-se dos
denominados atos dolosos ou fraudulentos, que levam ao caminho da sonegação
ou evasão fiscal, tais como uso de “notas fiscais frias”, “notas fiscais de favor”,
contabilidade paralela, conta bancária não declarada (“caixa 2), interposição
fraudulenta de pessoas (“laranjas” ou “testa de ferro”), falsidade ideológica,
documentos falsos etc.
São essas as condutas previstas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64,
dispositivos estes que conferem natureza penal à aludida penalidade qualificada,
necessitando do elemento dolo à sua caraterização.
Semelhante entendimento foi consignado pela Conselheira Lívia De Carli Germano
(Relatora designada para redigir o voto vencedor no Acórdão CSRF no 9101-
002.189), em sessão realizada no dia 21 de janeiro de 2016:
“Como ensina Brandão Machado, na noção de dolo se insere a idéia de
contrariedade ao direito, ou seja, da prática de um ilícito (“Um caso de
elusão de imposto de renda”. In: Direito Tributário Atual, vol. 9, São Paulo:
Resenha Tributária, 1989, p. 2209).
Da mesma forma, MARCO AURÉLIO GRECO observa:
Se não houve intuito de enganar, esconder, iludir, mas se, pelo contrário, o
contribuinte agiu de forma clara, deixando explícitos seus atos e negócios,
de modo a permitir a ampla fiscalização pela autoridade fazendária, e se
agiu na convicção e certeza de que seus atos tinham determinado perfil
legalmente protegido — que levava ao enquadramento em regime ou
previsão legal tributariamente mais favorável — não se trata de caso
regulado pelo inciso II do artigo 44, mas sim de divergência de
qualificação jurídica dos fatos; hipótese completamente distinta da fraude
a que se refere o dispositivo.
A multa agravada só tem cabimento se o elemento subjetivo do tipo for a
fraude no sentido de enganar, esconder, iludir, etc."
(Planejamento Tributário, São Paulo: Dialética, 2004, grifos nossos)
É que para que se possa falar em dolo, para além da intenção (elemento
subjetivo), é necessário que o que se pretende seja ilícito (elemento objetivo), ou
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
52
seja, é preciso que tal intenção seja direcionada à prática de ato ou omissão
contrários ao direito.
Nesse passo, não basta a intenção de reduzir a tributação. É necessário, sim, que
o contribuinte, ao buscar tal resultado, adote conduta que afronte norma que
proíba ou obrigue, ou seja, contrarie uma norma imperativa, praticando assim um
ato típico.
É neste sentido que os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 trazem as condutas
típicas da sonegação, fraude e conluio, todas elas supondo a inequívoca
constatação de dolo, elemento essencial do tipo.
Com efeito, o ilícito tributário pode compreender um dos dois elementos: (i)
elemento objetivo, que corresponde propriamente ao ilícito tributário (não
pagamento, pagamento a menor ou postergação de pagamento de tributo); e (ii)
elemento subjetivo, identificado pelo conhecimento prévio de utilização de atos
ou negócios ilícitos para reduzir ou não pagar tributo, isto é, dolo específico.
Todo lançamento parte de um ilícito tributário (elemento objetivo). Contudo,
somente o ilícito praticado em evidente intenção de fraudar o fisco apresentará o
dolo (elemento subjetivo), elemento que dá azo á qualificação da multa.
(...)
Ressalte-se ainda que o ilícito tributário praticado – de declarar tributos em valor
inferior ao escriturado – possui tipificação legal própria no inciso I do artigo 44 da
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos caos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Como se vê, o não pagamento de tributos e a apresentação de declaração inexata
são hipóteses tipificadas que ensejam a aplicação da multa de 75%, em razão de
expressa disposição legal.
Assim, há de ser afastada a multa de ofício qualificada, remanescendo a multa no
patamar de 75%.
(...)
O fato das empresas do grupo CPFL Energia terem sido fiscalizadas e autuadas, por
deixar de recolher contribuições devidas à Seguridade Social e por descumprimento de obrigações
acessórias, em relação a determinadas matérias que se repetem em vários deles, por si só não
justifica a qualificação da multa de ofício se não restar configurado o intuito de fraude.
No caso em análise, de se ressaltar, que em relação a pelo menos uma dessas
matérias que foram objeto do lançamento, havia sido submetida ao crivo judicial, pendente de
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
53
decisão, cujo trânsito em julgado somente ocorreu no ano de 2025. Em relação a outras houve
alteração de entendimento, de modo que ainda que o contribuinte tenha incorrido na mesma
infração em períodos fiscalizados, não se pode sob o pretexto de conduta reiterada majorar a
multa de ofício sem deixar demonstrada a conduta do contribuinte enquadrável nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1964.
A Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023 alterou a redação do artigo 44 da Lei no
9.430 de 1996, nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
(...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
54
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Assim, somente com a alteração na redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996,
promovida pela Lei no 14.689 de 2023 ficou estabelecida a majoração da multa prevista no inciso I
do caput do referido artigo, nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30 de
novembro de 1964, para os seguintes percentuais: (i) 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou
a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício (§ 1o, inciso VI); (ii)
150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo (§ 1o, inciso VII) e (iii) verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a
ação ou omissão tipificada nos artigos. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou
omissões (§ 1o-A).
Anota-se, por fim, que a alegada recusa de recebimento de Termos de Intimação
enviados via postal para empresas do grupo, seria passível de agravamento da multa lançada, nos
termos do disposto no artigo 44, inciso I, § 2o da Lei no 9.430 de 199611 e não de qualificação dela.

11 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
55
Em vista dessas considerações, nos presentes autos o evidente intuito de fraude
não foi devidamente justificado e comprovado pela autoridade lançadora, de modo que deve ser
afastada a multa qualificada, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Dos Juros de Mora sobre a Multa de Ofício.
A matéria não comporta maiores discussões tendo em vista que se encontra
pacificada neste CARF, objeto da Súmula CARF no 108, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros a teor da disposição contida no artigo 72 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações acerca da representação fiscal
para fins penais e da impossibilidade de cobrança concomitante da multa de mora e da multa de
ofício; na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial para: (i) excluir do AI – DEBCAD 51.055.027-4: (i.1) os valores referentes ao
PGBL para gerentes e executivos e (i.2) a verba relativa ao adicional constitucional de férias,
correspondente às seguintes rubricas: (i.2.a) V30 - ABONO CONSTIT DE FÉRIAS, no montante de R$

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)

Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727498/2013-65
56
146.582,52 e (i.2.b) V37 - ABONO CONST DE FERIAS-DIFERENC, no montante de R$ 3.016,86 e (ii)
reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1248
DF CARF MF
Original